Tribunal: TJDFT
Processo: 0048926-52.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0048926-52.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA CRETELLA ALBUQUERQUE CASTRO, ARTUR JOSE VALENTE DE OLIVEIRA CAIO, CARLOS ALBERTO BETTENCOURT MACHADO CARRILHO, NOMAR RESTAURANTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. (EM LIQUIDACAO), ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO, ROBERTO VILELA, K2 CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME APELADO: K2 CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME, ANA PAULA CRETELLA ALBUQUERQUE CASTRO, ARTUR JOSE VALENTE DE OLIVEIRA CAIO, CARLOS ALBERTO BETTENCOURT MACHADO CARRILHO, NOMAR RESTAURANTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. (EM LIQUIDACAO), ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO, ROBERTO VILELA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões ao ID 18776368, intimem-se os apelantes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora